Tribunal: STF
Processo: RE 1500529
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REGIME DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA. CESSAÇÃO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS POR CONTA DO CENÁRIO DE PANDEMIA. AUTOMÁTICA PRORROGAÇÃO DO REGIME ADUANEIRO. NÃO OCORRÊNCIA. PENA DE PERDIMENTO. CONVERSÃO EM MULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Pelo que se vê dos autos, a autora, pretendendo restaurar veículos antigos a serem revendidos por empresa alemã no mercado internacional, importou mercadorias (2 veículos usados e peças automotivas), sob o Regime de Admissão Temporária, com amparo na Declaração de Importação nº 17/0712686-2, registrada em 08-05-2017.



    O Fisco, ao constatar que o regime de admissão temporária havia expirado em 08-05-2020 (já considerados os requerimentos de prorrogação) sem que a demandante tivesse tomado quaisquer das providências previstas no artigo 367 do Decreto nº 6.759, de 2009, realizou em 23-06-2020 a intimação do interessado para manifestação sobre o descumprimento do compromisso, conforme previsto no artigo 761, inciso I do Decreto nº 6.759, de 2009.



    Em 15-10-2020 a parte autora apresentou requerimento solicitando a prorrogação do prazo do regime, o qual não foi conhecido por intempestivo, nos termos do artigo 361, § 1º do Decreto nº 6.759, de 2009.



    (...)



    Com efeito, ao contrário do que alega a parte autora, a simples suspensão de prazos para a prática de atos nos processos administrativos, motivada pelo cenário de pandemia, não acarreta também a automática prorrogação de regime aduaneiro, o qual por sua vez havia sido concedido por prazo certo e determinado. Enfim, a parte apelante não demonstra como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade podem motivar conclusão diversa.



    Nessa senda, não tendo a autora adotado as providências necessárias à extinção do regime de admissão temporária de mercadoria usada, legítima a aplicação da multa de que trata o art. 689, § 1º do Decreto nº 6.759, de 2009.



    Desse modo, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que contém o seguinte teor:  



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.  



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/02/2019.



    Ademais, divergir do entendimento do Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não pode ser acolhida nesta sede processual em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:  



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente e do material fático-probatório, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 1.286.186-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 10/03/2021).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. EQUIPARAÇÃO ENTRE OS CARGOS DE ANALISTA DE TRANSPORTE URBANO E DE PROCURADOR AUTÁRQUICO. PRETENSÃO DE MUDANÇA DE NOMENCLATURA DO CARGO OCUPADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso, conforme as Súmulas 279 e 280/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa. (ARE 1.296.265-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/03/2021).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente